Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LITISCONSÓRCIO DA UNIÃO. PRESCINDIBILIDADE. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. TEMA 1234/STF. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ausente a omissão apontada no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame e afastou fundamentadamente a tese de litisconsórcio necessário entre a União e o ente federado em se tratando de medicamento registrado na Anvisa, ainda que sem padronização, entendendo que a hipótese é de responsabilidade solidária dos entes federados.

2. O recurso de embargos de declaração possui cabimento restrito e não se presta a rediscutir a matéria já apreciada pelo Colegiado, cabendo aos embargantes inconformados perseguirem as instâncias cabíveis para obter a reforma do julgado.

3. O art. 1.025 do CPC, ao acolher a orientação dominante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, adotou o chamado prequestionamento ficto, o que significa dizer que, uma vez opostos embargos de declaração, mesmo que o Tribunal persista em eventual vício, considera-se atendida a exigência do prequestionamento, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.

4. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral do Tema 1234, que discute, à dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa, não determinou a suspensão nacional de processos que versem sobre assunto.

5. Recurso conhecido e não provido.